Tribunal: TJPA
Processo: 0800422-04.2023.8.14.0055
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800422-04.2023.8.14.0055

APELANTE: CARLOS ELTON DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA. TENTATIVA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DISPENSA DE PERÍCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que, após emendatio libelli, absolveu o réu do crime de falsa identidade e o condenou pela prática de furto qualificado pelo emprego de chave falsa, na forma tentada, em razão de ingresso noturno em estabelecimento comercial fechado, com início de execução interrompido por circunstância alheia à sua vontade, fixando pena privativa de liberdade e multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de furto qualificado tentado; (ii) estabelecer se a qualificadora do emprego de chave falsa exige, necessariamente, a realização de exame pericial; (iii) determinar a existência de erro material na capitulação legal constante da sentença; e (iv) aferir a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais e à fração de redução pela tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório formado pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e prova oral colhida sob contraditório demonstra, de forma harmônica, a materialidade e a autoria delitivas.

A palavra da vítima, aliada às circunstâncias do flagrante, revela-se idônea para embasar a condenação, inexistindo dúvida razoável apta a justificar a absolvição.

A qualificadora do emprego de chave falsa prescinde de exame pericial quando inexistentes vestígios ou quando demonstrada por outros meios de prova idôneos, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

O ingresso do agente em estabelecimento comercial fechado, no período noturno, sem sinais de arrombamento grosseiro, aliado à apreensão de objeto metálico apto à abertura da fechadura, autoriza o reconhecimento da qualificadora.

A referência equivocada ao inciso I do § 4º do art. 155 do Código Penal configura erro material, sanável de ofício, sem prejuízo à ampla defesa, devendo prevalecer o inciso III, relativo ao emprego de chave falsa.

A valoração negativa da culpabilidade é legítima quando fundamentada em elementos concretos, como a maior reprovabilidade da conduta praticada em período noturno, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A negativação das circunstâncias do crime é indevida quando baseada em desdobramento natural da tentativa frustrada, sem demonstração de violência deliberada ou circunstância excepcional.

A fração de redução pela tentativa deve observar o iter criminis percorrido, impondo-se a aplicação da redução máxima quando a execução se encontra distante da consumação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A qualificadora do emprego de chave falsa no crime de furto pode ser comprovada por outros meios de prova idôneos, sendo dispensável o exame pericial quando inexistentes vestígios.

O período noturno pode ser valorado negativamente na culpabilidade como circunstância judicial, desde que haja fundamentação concreta.

A fração de redução da pena pela tentativa deve ser fixada conforme o grau de execução do delito, aplicando-se a redução máxima quando distante da consumação.

O erro material na capitulação legal pode ser corrigido de ofício, sem violação à ampla defesa, quando não altera o núcleo da imputação.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 155, § 4º, III; CPP, arts. 158, 167 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 394.886/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 29.08.2017; STJ, HC 614.418/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 25.02.2021; STJ, AgRg no HC 876.671/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.05.2024; STJ, Tema 1087.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 0800422-04.2023.8.14.0055
, em que são partes
CARLOS ELTON DA SILVA OLIVEIRA
, como apelante, e o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, como apelado.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, para corrigir, de ofício, erro material na capitulação legal, fazendo constar o art. 155, § 4º, inciso III, do Código Penal, afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime e redimensionar a dosimetria da pena, fixando-a definitivamente em
10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
, além de
5 (cinco) dias-multa
, no valor mínimo legal, mantendo-se, no mais, os demais termos da sentença,
nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0800422-04.2023.8.14.0055

APELANTE:
CARLOS ELTON DA SILVA OLIVEIRA

ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR:
JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
CARLOS ELTON DA SILVA OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal.

Consta dos autos que o
apelante
foi denunciado como incurso nos arts. 157, § 1º, e 307, ambos do Código Penal,
após ter
adentrado, em
10 de março de 2023, por volta das 22h
,
n
o restaurante denominado
“Dom Manuel”
, localizado no município de São Miguel do Guamá/PA, mediante
suposta utilização de chave falsa
, sendo surpreendido no interior do estabelecimento antes de lograr êxito na subtração. No local, foram encontrados
refrigerantes e a quantia de R$ 4,65 (quatro reais e sessenta e cinco centavos)
separados, indicando o início da execução do delito. Ao ingressar no restaurante, o proprietário
Jairo Vieira Ribeiro
deparou-se com o acusado
escondido no banheiro
, ocasião em que houve
luta corporal
, resultando na
imobilização do agente
até a chegada da polícia militar, que efetuou a prisão em flagrante.

Recebida a denúncia, processado o feito e encerrada a instrução, o Juízo sentenciante, aplicando o instituto da
emendatio libelli
, absolveu o acusado quanto ao crime de falsa identidade, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e desclassificou a conduta remanescente para o delito de
furto qualificado pelo emprego de chave falsa, na forma tentada
(art. 155, § 4º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal), condenando-o à pena definitiva de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, além de
60 (sessenta) dias-multa
, em regime inicial aberto.

Irresignada, a Defesa interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a
insuficiência de provas para a condenação
, com pedido de absolvição à luz do princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pugna pela
desclassificação para furto simples tentado
, pela
reavaliação das circunstâncias judiciais
consideradas na fixação da pena-base e pela
aplicação da fração máxima de redução pela tentativa (2/3)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, defendendo a robustez do conjunto probatório e a correção da dosimetria aplicada.

Instada a se manifestar em segundo grau, a Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, opinou pelo
conhecimento e desprovimento do apelo
, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É o relatório.
À douta revisão, com sugestão de inclusão da pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA).

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

A insurgência recursal dirige-se contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso III, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, sustentando, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação, o afastamento da qualificadora do emprego de chave falsa diante da ausência de perícia, bem como a revisão da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais e à fração de redução aplicada pela tentativa.

Passo ao exame.

II. QUESTÃO PRELIMINAR – CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL

Inicialmente, observa-se que a sentença faz referência pontual ao art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, embora toda a fundamentação e a condenação final estejam inequivocamente ancoradas no
inciso III
, referente ao
emprego de chave falsa
.

Cuida-se de
erro material
, sem qualquer repercussão sobre o exercício da ampla defesa, porquanto, desde a reclassificação operada por
emendatio libelli
, passando pela instrução probatória, razões recursais e contrarrazões, a controvérsia sempre se restringiu à qualificadora do emprego de chave falsa.

Impõe-se, portanto, a
correção de ofício da capitulação legal
, para constar o art. 155, § 4º, inciso III, do Código Penal.

III. MÉRITO

III.1. Materialidade, autoria e qualificadora do emprego de chave falsa

A condenação encontra-se lastreada em
conjunto probatório harmônico e suficiente
, não prosperando a tese absolutória.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante e pelo auto de apreensão. A autoria decorre da palavra firme e coerente da vítima, que surpreendeu o acusado no interior do estabelecimento comercial, aliada aos demais elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório.

No que se refere à qualificadora do
emprego de chave falsa
, a ausência de exame pericial não conduz, por si só, ao seu afastamento. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a
comprovação supletiva da qualificadora por outros meios de prova
, quando inexistentes vestígios ou quando a perícia se revela inócua, especialmente nas hipóteses em que o instrumento utilizado não provoca danos aparentes à fechadura, nos termos dos arts. 158 e 167 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, o STJ tem assentado que o emprego de chave falsa pode, a depender da hipótese, não deixar vestígios, sendo prescindível o exame pericial quando a qualificadora se encontra demonstrada por outros elementos idôneos de prova, como a palavra da vítima e o contexto fático do delito (HC 394.886/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 29/08/2017; AgRg no HC 876.671/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 03/05/2024).

No caso concreto, o apelante foi surpreendido no interior de estabelecimento comercial fechado, durante o período noturno, sem sinais de arrombamento grosseiro, circunstância compatível com o uso de instrumento apto à abertura da fechadura. Ademais, consta dos autos auto de apreensão do objeto metálico utilizado, circunstância que, aliada à dinâmica do fato e à prova oral produzida, revela-se suficiente para a caracterização da qualificadora, nos moldes reconhecidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça citada na sentença e nas contrarrazões ministeriais.

Mantém-se, portanto, a condenação pelo crime de furto qualificado tentado, nos termos do art. 155, § 4º, inciso III, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

III.2. Dosimetria da pena

III.2.1. Primeira fase

Na primeira fase da dosimetria, o juízo valorou negativamente a
culpabilidade
e as
circunstâncias do crime
.

Quanto à
culpabilidade
, embora sucinta, a fundamentação indica elemento concreto, consistente no ingresso deliberado do
recorrente
, em período noturno, em estabelecimento comercial fechado, circunstância que revela maior reprovabilidade da conduta. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a consideração do período noturno como circunstância judicial desfavorável, desde que fundamentada, ainda que afastada a causa de aumento do art. 155, § 1º, do Código Penal, conforme entendimento consolidado no Tema 1087/STJ. Mantém-se, assim, a valoração negativa da
desse vetor
.

Diversamente, no tocante às
circunstâncias do crime
, a negativação não se sustenta. A lesão sofrida pela vítima decorreu da tentativa de contenção do agente no momento do flagrante, sem demonstração de violência deliberada, uso de arma ou comportamento exacerbado por parte do réu. Trata-se de desdobramento natural da tentativa frustrada, razão pela qual
afasto a valoração negativa desse vetor
.

Dessa forma,
fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, correspondente ao mínimo legal acrescido de
1/6
em razão da culpabilidade desfavorável. A pena de multa, partindo do mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, é fixada em 12 (doze) dias-multa, observada a mesma fração.

III.2.2. Segunda fase

Na segunda fase, incide a agravante dos antecedentes, expressamente reconhecida na sentença.

Mantida a fração de 1/6 sobre a pena-base readequada, elevo a pena privativa de liberdade para 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como a pena de multa para 14 (quatorze) dias-multa. Inexistem atenuantes a serem consideradas
.

III.2.3. Terceira fase – Tentativa

Reconhecida a tentativa, impõe-se a reavaliação da fração de redução.

Consoante delineado na sentença,
não houve inversão da posse da res furtiva
, sendo os objetos encontrados em sacola no chão, sem certeza de que o agente já os tivesse efetivamente subtraído. O
recorrente
foi surpreendido ainda no interior do estabelecimento, tendo a execução sido interrompida por circunstância alheia à sua vontade.

À luz da jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça, a fração de diminuição pela tentativa deve observar o
iter criminis percorrido
, sendo tanto maior a redução quanto mais distante estiver o agente da consumação (HC 614.418/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 25/02/2021).

No caso, a execução encontrava-se em estágio
incipiente ou, no máximo, intermediário
, razão pela qual
aplico a fração de redução de 2/3
.

Assim, reduzo a pena privativa de liberdade para 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão. A pena de multa, observada a mesma fração, resta fixada em 5 (cinco) dias-multa, mantido o valor unitário no mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, para:
C
orrigir, de ofício, o erro material na capitulação legal, fazendo constar o art. 155, § 4º, inciso III, do Código Penal
e
afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime, redimensiona
ndo
a dosimetria
a fim de
fixar a pena definitiva em 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, e 5 (cinco) dias-multa, no valor mínimo legal;
M
ant
ém
-se, no mais, os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relator

Belém, 06/03/2026